Tribunal: STF
Processo: HC 60949
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". REEXAME DE PROVAS.
NÃO ENSEJANDO O "HABEAS CORPUS" O REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS, E
NÃO SE EVIDENCIANDO DOS AUTOS, DE PRONTO, A INOCENCIA DO PACIENTE, E
TENDO MESMO A DECISÃO DO TRIBUNAL "A QUO" ALI VOLTADO A REEXAME PELA
VIA DA REVISÃO CRIMINAL, QUE NÃO MERECEU ACOLHIDA, E DE INDEFERIR-SE
O "WRIT", POR INIDONEIDADE, NO CASO, DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA.